Tribunal: TJMT
Processo: 1007009-04.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007009-04.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota de Crédito Comercial]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 33.651.993/0001-10 (APELANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), IGOR FABRICIO DE SOUZA FREITAS - CPF: 007.486.121-22 (APELADO), DANIELA DOTTO ANTUNES - CPF: 036.437.951-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS EM DÍVIDA LÍQUIDA. MORA EX RE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de cobrança fundada em notas fiscais relativas ao fornecimento de materiais de construção, julgou procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de R$ 34.611,17, acrescido de correção monetária a partir do vencimento e juros moratórios a contar da citação. O recurso objetiva a reforma da sentença quanto ao termo inicial dos juros de mora, sustentando que, por se tratar de dívida líquida e com vencimento certo, devem incidir desde o inadimplemento de cada obrigação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, em ação de cobrança fundada em notas fiscais que individualizam obrigações líquidas e com vencimento determinado, os juros moratórios devem incidir a partir da citação ou desde o vencimento de cada obrigação.

III. Razões de decidir

3. As notas fiscais juntadas aos autos individualizam valores e datas de vencimento, caracterizando obrigação líquida e certa.

4. Nos termos do art. 397 do CC, o inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo certo constitui o devedor em mora automaticamente (mora ex re), independentemente de interpelação judicial.

5. A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que, em se tratando de dívida líquida e com vencimento certo, os juros de mora incidem desde o vencimento da obrigação.

6. Incorreta, portanto, a fixação do termo inicial dos juros na data da citação, impondo-se a reforma parcial da sentença apenas para adequação do termo inicial dos juros moratórios.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para fixar que os juros moratórios de 1% ao mês incidam a partir do vencimento de cada uma das obrigações constantes das notas fiscais, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
: “1. O inadimplemento de obrigação líquida e com vencimento certo constitui o devedor automaticamente em mora, nos termos do art. 397 do Código Civil. 2. Em ação de cobrança fundada em notas fiscais, os juros moratórios incidem desde o vencimento de cada obrigação, e não da citação.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 397.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.951.601/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 14.02.2022, DJe 24.02.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA
contra sentença proferida
pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, Dra. Poliana Farias Lopes, que, nos autos da
Ação de Cobrança,
em face de
IGOR FABRICIO DE SOUZA FREITAS
,

julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu ao pagamento da importância de R$ 34.611,17 (trinta e quatro mil, seiscentos e onze reais e dezessete centavos), devendo ser acrescido de juros a contar da citação e correção monetária a partir do vencimento.

Irresignada, a autora interpõe o presente recurso buscando a reforma parcial da sentença apenas quanto ao termo inicial dos juros moratórios, sustentando tratar-se de obrigação líquida e com vencimento certo, razão pela qual a mora seria automática (mora ex re), devendo os juros incidir desde o inadimplemento da obrigação e não da citação.

Requereu, ainda, a concessão de prazo para regularização do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, § 2o, do CPC, bem como o provimento do recurso para adequação do termo inicial dos juros.

Recurso tempestivo e preparado (id. 343413379)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Ação de Cobrança
ajuizada por
TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA
,
em face de
IGOR FABRICIO DE SOUZA FREITAS
, postulando a condenação do réu
ao pagamento da importância de R$ 34.611,17, ante ao inadimplemento de dívida consubstanciada nas notas fiscais no 150.158, 150.204, 150.571, 151.385, 151.404, 151.441, 151.471, 152.144, 152.145 e 152.637.

Após regular instrução,
a d. magistrada
a quo
julgou procedente o pedido inicial,
nos seguintes termos:

“(...)

TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA
, pessoa jurídica de direito privado, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou neste juízo com a presente “Ação de Cobrança” em desfavor de
IGOR FABRICIO DE SOUZA FREITAS
, com qualificação nos autos, aduzindo:

“Que, a parte ré adquiriu da autora diversos produtos descritos nas notas fiscais no 150.158, 150.204, 150.571, 151.385, 151.404, 151.441, 151.471, 152.144, 152.145 e 152.637, totalizando o valor de R$ 34.611,17 (trinta e quatro mil, seiscentos e onze reais e dezessete centavos), devidamente entregues e assinadas pelo recebedor; que, apesar das reiteradas tentativas de cobrança amigável, o requerido não quitou os valores devidos, permanecendo inadimplente; que, diante da ausência de pagamento, a autora ingressa com a presente ação de cobrança para compelir o réu ao pagamento do débito atualizado, acrescido de correção monetária, juros e honorários de sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor de R$ 34.611,17 (trinta e quatro mil, seiscentos e onze reais e dezessete centavos).”

(...)É princípio corrente que, se o réu regularmente citado não comparece, se não contesta, e tem a sua omissão punida com a presunção legal, todos os fatos que integram a demanda do autor e servem de suporte ao seu pedido, são reputados verdadeiros. Foi em homenagem ao dever de participação que o legislador impôs ao demandado, assegurando e valorizando o contraditório, que a lei processual sancionou a omissão do réu, impondo ao Juiz o imediato conhecimento do mérito da causa, para considerar a presunção legal e não para punir aquele que age, o autor, com o veredictum da absolvição, ao fundamento de que não produzira as provas de que os efeitos da revelia o isentaram.

(...)Por outro lado, não obstante a falta de contestação, não poderão ser reputados como verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, quando contrariados por ele próprio, ou quando inverossímeis, o que não é o caso dos autos, uma vez que o feito encontra-se revestido de elementos sérios, de forma que, a ação deve ser julgada procedente.

Assim, analisando as razões de fato e de direito deduzida pela parte autora e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação merece acolhimento, pois, entendo que houve provas suficientes a demonstrar que a culpa pela ocorrência do fato narrado na exordial, deve ser debitado à ré, que não tomara as providências necessárias que o caso, naquele momento exigia.

Quanto aos juros e correção monetária, aqueles têm incidência a partir da citação inicial e a correção monetária a partir do vencimento e, nesse sentido a jurisprudência, respectivamente:

(...)Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGO PROCEDENTE
a presente “Ação de Cobrança” proposta por
TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA
, em desfavor de
IGOR FABRICIO DE SOUZA FREITAS
, com qualificação nos autos, para condenar a ré ao pagamento da importância de R$ 34.611,17 (trinta e quatro mil, seiscentos e onze reais e dezessete centavos), devendo ser acrescido de juros a contar da citação e correção monetária a partir do vencimento.

Condeno
a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro 10% (dez por cento) sobre o valor dado à ação, devendo ser atualizada. (...)” (id. 343395932)

Cinge-se a controvérsia em definir o termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a condenação imposta na origem, especificamente se devem incidir a partir da citação, como fixado na sentença, ou desde o inadimplemento de cada obrigação.

Pois bem.

No caso concreto, verifica-se que a cobrança decorre de fornecimento de materiais de construção comprovado por notas fiscais juntadas aos autos (id. 343395384), as quais individualizam as obrigações assumidas pelo devedor, com valores e
datas de vencimento determinados
, caracterizando dívida líquida e certa.

Nessas hipóteses, a mora é automática (
mora ex re),
independentemente de interpelação judicial, nos termos do art. 397 do Código Civil, segundo o qual o inadimplemento da obrigação positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

Assim, não se mostra correto o termo inicial fixado na sentença (data da citação), pois, tratando-se de obrigação líquida e exigível, o devedor já se encontrava em mora desde o vencimento de cada parcela.

Sobre o tema, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA . OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E CERTA. DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ . AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos casos em que a dívida é líquida e com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária devem incidir desde o vencimento da obrigação.Incidência da Súmula 83/STJ . 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1951601 MG 2021/0243313-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022) (g. n.)

Na mesma linha, a jurisprudência pátria:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
. AÇÃO DE COBRANÇA
. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA.
Os juros de mora incidem desde a constituição em mora do devedor, que em caso de dívida líquida e certa ocorre com o vencimento de cada parcela (art. 397 do CC).
Correção monetária e juros de mora de 1% ao mês que devem incidir a partir de cada vencimento, levando-se em consideração o valor nominal das parcelas. Reconhecimento de ofício de incidência em duplicidade da correção monetária e dos juros de mora. Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 11259812320178260100 SP 1125981-23.2017.8 .26.0100, Relator.: Gilberto Leme, Data de Julgamento: 13/05/2019, 35a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2019) (g. n.)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA
. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.
DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA
. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1 . Por se tratar de obrigação líquida e com prazo certo de vencimento, a mora se dá automaticamente a partir da data em que deveria ter sido cumprida e não o foi, razão pela qual os juros moratórios devem ter como termo inicial a data do vencimento das prestações, nos termos do disposto no artigo 397 do Código Civil
. 2. A correção monetária consiste na recomposição do poder aquisitivo da moeda, desvalorizada em decorrência da inflação, devendo incidir a partir do momento em que o pagamento deveria ter sido feito, ou seja, a partir da data do próprio vencimento da obrigação.APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - Apelação (CPC): 01807478820148090078, Relator.: Des(a). MARCUS DA COSTA FERREIRA, Data de Julgamento: 03/08/2020, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 03/08/2020) (g. n.)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA
- PROPOSTA DE ABERTURA DE CONTA - INADIMPLÊNCIA - TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DE MORA –
MORA EX RE
- PREVISÃO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.
Conforme previsão contratual expressa, a inércia do devedor implica na chamada mora ex re, ou seja, aquela que independe de interpelação, uma vez que decorre do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado, conforme dispõe o caput, do art. 397, do Código Civil No caso, por se tratar de cobrança de dívida líquida e com termo certo, os juros moratórios incidem a partir do vencimento da obrigação.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10289786320208110041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 27/08/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/08/2024) (g. n.)

Portanto, demonstrado que a obrigação possui valor determinado e vencimento previamente estipulado, os juros moratórios devem fluir desde o inadimplemento de cada uma das obrigações, e não da citação.

Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença exclusivamente para adequar o termo inicial dos juros de mora.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e lhe
DOU PROVIMENTO
para determinar que os juros moratórios de 1% ao mês incidam a partir do vencimento de cada uma das obrigações constantes das notas fiscais (id. 343395384), mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026